Tribunal: TJSP
Processo: 1020110-18.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Atraso na entrega do bem. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Rejeição. Mérito. Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade do prazo trienal do artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Regra incidente a danos extracontratual. Inadimplemento

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de procedência. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Atraso na entrega do bem. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Rejeição. Mérito. Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade do prazo trienal do artigo 206, §3o, V, do Código Civil. Regra incidente a danos extracontratual. Inadimplemento contratual. Prazo decenal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Atraso na entrega da obra configurado. Inadimplemento caracterizado. Lucros Cessantes. Cabimento. Presunção do prejuízo. Súmula no 162, deste Egrégio Tribunal de Justiça. Base de cálculo que é o valor atualizado do contrato. Matéria decidida nos autos do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso desprovido.